Tribunal: TJMT
Processo: 1046927-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046927-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ZANESCO - CPF: 206.466.401-78 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no

1046927-26.2020.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: ANTÔNIO ZANESCO E BANCO BMG S.A.

Recorridos: ANTÔNIO ZANESCO E BANCO BMG S.A.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS – FRAUDE ALEGADA NÃO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE AFASTADA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que desconhece o empréstimo consignado descontado em sua folha de pagamento pelo requerido, no período de julho/2015 a maio/2018, no valor de R$ 206,54 (duzentos e seis e cinquenta e quatro centavos).

2.

O requerido em sua defesa alega genericamente que os descontos são devidos, pois, são oriundos de contrato de empréstimo consignado.

3.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, entendo que não se sustentam as alegações do reclamante, isso porque,
o empréstimo consignado objeto dos autos foi contratado em julho/2015 com encerramento em maio/2018, e a presente ação foi manejada somente em 27/11/2020
.

4.

Portanto, entendo que não é crível que o reclamante, sendo um servidor público,
tenha efetuado o pagamento de um empréstimo consignado por dois anos e dez meses sem perceber
, e somente após
dois anos e seis meses
, o reclamante procurou o Poder Judiciário para questionar o tal empréstimo alegando que se trata de fraude.

5.

Oportuno, ainda, salientar que analisando os holerites anexos a inicial, verifica-se que o reclamante possui mais de vinte empréstimos consignados com várias instituições financeiras.

6.

Destaco ainda, que em pesquisa no sistema PJE, constatei a existência de cinco ações todas contra instituições financeiras, questionando a legitimidade de descontos em folha relativos a empréstimos consignados.

7.

Assim, entendo que não restou evidenciada a ocorrência de fraude no caso, pois, não faz sentido o reclamante efetuar o pagamento do empréstimo e somente
dois anos e seis meses após a quitação, ele alegar que desconhece a contratação.

8.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023